Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716942-94.2023.8.07.000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNY TALITA TORRES MAGALHAES SOUSA AGRAVADO: CELSO SATORU KURIKE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança que determinou que a ré, ora agravante, desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. A agravante alega que não foram cumpridos os requisitos necessários ao despejo liminar. Afirma que não houve inadimplência por sua parte, mas sim um descumprimento contratual pelo agravado, que cobrou taxas indevidas. Assegura que não há prova inequívoca dos argumentos trazidos pelo agravado e que é necessário o devido contraditório, por meio de instrução probatória, o que afasta a possibilidade de despejo liminar. Sustenta que está configurada a exceção do contrato não cumprido, pois ambas as partes incidiram em mora e uma não pode exigir o cumprimento da obrigação pela outra. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada e para manter a agravante no imóvel até o julgamento definitivo da demanda. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. São consideradas de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023. A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau determinou a desocupação voluntária do imóvel pela agravante no prazo de quinze (15) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo (id 155636711 dos autos originários). A certidão do Oficial de Justiça informa que não foi possível a citação e a intimação da agravante, visto que ela mudou-se do local, conforme informado por seu genitor (id 157041973 dos autos originários). A agravante não mais reside no imóvel. O mandado de despejo sequer foi expedido. Inexiste, portanto, risco de perecimento do direito caso a petição não seja apreciada no plantão. Registro que a agravante sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja analisada em plantão e sobre o risco de perecimento do direito. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco de perecimento do direito demonstram que a competência para analisar o requerimento pertence ao Relator natural do agravo de instrumento. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista